Tribunal: TJPA
Processo: 0829664-46.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829664-46.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA CLAUDIA CARVALHO DE ALMEIDA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, ANA CLAUDIA CARVALHO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXIGIBILIDADE DE GRATIFICAÇÃO
. SUPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL NA PENDÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS
.

APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELÉM CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente os pedidos da inicial
e
condenou o MUNICÍPIO DE BELÉM a pagar aos vencimentos da parte Autora a gratificação HPSM-HMP a que faz jus
.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: (i)
definir
se durante o período de requerimento administrativo realizado pela apelante não correu a prescrição
; (ii)
verificar se há o direito da autora ao pagamento da gratificação denominada “ABONO HPSM-HMP”, bem como dos valores vencidos que não foram recebidos, respeitada a prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. A parte Autora comprova que realizou requerimento administrativo, em 21.03.2012, bem como que a resposta da Administração foi proferida em 16.12.2019. Sendo assim, no ano de 2012, o prazo foi suspenso, tendo, em 2019, retomado seu curso, consoante art. 4º do Decreto-Lei n. 20.910/32.

4. Por sua vez, a gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal nº 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro.

5. Resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

6. Depreende-se dos autos que a autora preenche os requisitos, uma vez que é servidora pública do Município de Belém, na condição de efetiva, desde janeiro de 2002, exercendo o cargo de técnica em laboratório, função desenvolvida no HPSM - Mario Pinotti, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal, conforme sentença proferida.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelações conhecidas. Apelação de
ANA CLAUDIA CARVALHO DE ALMEIDA
provida
para reconhecer o seu direito ao recebimento da gratificação pleiteada, desde a data do requerimento administrativo
. Apelação do município de Belém desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO de ANA CLAUDIA CARVALHO DE ALMEIDA; CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO do MUNICÍPIO DE BELÉM, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 25/08/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ANA CLAUDIA CARVALHO DE ALMEIDA e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Exigibilidade de Gratificação com Tutela Cautelar Antecedente (Processo nº 0801240-

0829664-46.2023.8.14.0301), ajuizado pela primeira recorrente.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM a pagar aos vencimentos da parte Autora a gratificação HPSM-HMP a que faz jus, bem como, a lhe pagar as parcelas vencidas e não pagas, respeitada a prescrição quinquenal conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, e em razão da condenação da Fazenda Pública, sobre a soma devida, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021[1], devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

(...)

A autora interpôs apelação

(ID 22318691), arguindo que, com relação ao prazo prescricional, a Sentença restringiu o direito da Apelante aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente Ação.

Nesse sentido, sustentou que o fundamento da prescrição para este caso não seria cabível, posto que, no ano de 2012, a Autora requereu administrativamente o direito à implementação ao Abono HPS, o que foi negado pelo ente público no ano de 2019, tornando suspensa a prescrição pelo referido período.

Defende que, durante o período de requerimento administrativo, não corre a prescrição, razão pela qual, considerando a suspensão do prazo em 2012, quando do requerimento administrativo, e o retorno do prazo em 2019, quando da negativa da Administração.

Requer a reforma da sentença, para considerar a condenação do ente municipal por todo o período requerido.

O Ente Municipal também interpôs apelação (Id. 22318696), aduzindo a ausência de previsão legal dos parâmetros de cálculo para definição do valor da parcela denominada HPS, ressaltando a impossibilidade jurídica do pedido.

Sustenta que, ainda que se argumente que a Sentença fixou o valor/ percentual a ser pago a título de abono HPS, com base no revogado Decreto n. 26.184/93- PMB, mesmo neste caso, a Decisão mereceria reparos, posto que o Decreto foi revogado pelo art. 5º da Lei Municipal n. 7.781/95. Com isso, disse que, deferir o pedido da Autora sob esse fundamento, iria de encontro à própria causa de pedir.

Asseverou que, para que ocorra a responsabilização do Estado é necessário a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido. Bem como que, que a quantia pleiteada a título de indenização é exorbitante, ante a ausência de danos a serem indenizados.

Alega que o Decreto é inconstitucional.

No ensejo, argumentou sobre a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais n. 26.184/92 e 44.184/2004 e da Lei n. 7.781/95, por desobediência aos ditames constitucionais, ressaltando a impossibilidade de utilização de verbas do SUS para pagamento de pessoal.

Pontua sobre a ausência de violação ao princípio da irredutibilidade salarial, frisando sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, sobre a impossibilidade de utilização do princípio da isonomia salarial para aumentar a remuneração do servidor e da impossibilidade do HPS incidir sobre o adicional de escolaridade, ante a proibição de superposição de vantagem sobre vantagem

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

Aberto o contraditório, foram apresentadas Contrarrazões pela parte Autora (ID 22318699), tendo o Município de Belém deixado escoar o prazo legal, sem a respectiva manifestação, conforme Certidão de ID 22318700.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se o Conhecimento e Provimento do Apelo interposto pela parte Autora, e pelo Conhecimento e Desprovimento do Recurso interposto pelo Município de Belém
(id. 24891734).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

1 – DO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
POR ANA CLAUDIA CARVALHO DE ALMEIDA:

A questão em análise reside em verificar se durante o período de requerimento administrativo realizado pela apelante não correu a prescrição, devido a sua suspensão.

De início, cumpre registrar que o art. 4º, do Decreto-Lei n. 20.910/32, dispôs que a prescrição será suspensa quando se verificar a existência de requerimento administrativo do titular do direito. Senão vejamos, in verbis:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificarse-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

No mesmo sentido, o C. STJ definiu que, realizado requerimento administrativo, ocorre a suspensão da contagem do prazo prescricional, reiniciando-se este quando da decisão final da Administração. A propósito, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 7/8/2012). 2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, concluiu que houve suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32, à míngua de requerimento administrativo de pagamento do adicional de insalubridade. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 3. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Especial da Municipalidade. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1755021 PR 2018/0157472-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).

Partindo desse pressuposto, a parte Autora comprova que realizou requerimento administrativo, em 21.03.2012 (ID 22318641), bem como que a resposta da Administração foi proferida em 16.12.2019 (ID 22318643).

Sendo assim, no ano de 2012, o prazo foi suspenso, tendo, em 2019, retomado seu curso, consoante art. 4º do Decreto-Lei n. 20.910/32, razão pela qual entende-se que o Recurso interposto pela Autora comporta provimento, para reconhecer o direito desta ao recebimento da gratificação pleiteada, desde a data do requerimento administrativo.

2 –
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM
:

No que diz respeito ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém
, cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito da autora ao pagamento da gratificação denominada “ABONO HPSM-HMP”, bem como dos valores vencidos que não foram recebidos, respeitada a prescrição quinquenal.

Inicialmente, cumpre estabelecer que o abono de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) foi instituído pelo Decreto Municipal nº 26.184/1993, conforme o disposto em seu art. 1 e parágrafo único, devendo ser correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração, não havendo que se falar em efeito cascata.

A seguir transcrevo o dispositivo pertinente:

“Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade. Parágrafo único. O será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto.”

Com efeito, o referido Decreto por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, contudo, com o advento da Lei Municipal nº 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida, senão vejamos:

Lei 7781, de 27 de dezembro de 1995 INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SER CONCEDIDA AOS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º., e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal Art. 2. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento). Art. 3. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária. Art. 4. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação Art. 5. Revogam-se as disposições em contrário. PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 27 de dezembro de 1995. HÉLIO MOTA GUEIROS Prefeito Municipal de Belém."

Nesse contexto, considerando que a parte Autora alega, em Exordial, que
“é servidora pública do Município de Belém, na condição de efetiva, desde janeiro de 2002, exercendo o cargo de técnica em laboratório, função desenvolvida no HPSM - Mario Pinotti
”, quando a recorrida ingressou no serviço público, o abono instituído pelo Decreto nº 26.184/93 já não estava mais em vigência, além disso, a Lei Municipal nº 7.781/1995 regulamentou a gratificação HPS, bem como revogou o referido Decreto, nos termos do artigo 5º da lei municipal.

Assim, resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

No que concerne ao Decreto Municipal nº 44.184/2004, que entrou em vigor em 28 de maio de 2004, com efeitos financeiros retroativos à 1/10/2003, nota-se que o citado ato normativo instituiu o denominado abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT), senão vejamos:

“Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal”.

Frise-se que, o referido Decreto Municipal nº 44.184/2004 não é objeto da presente demanda, considerando que a pretensão do autor/apelado consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial.

No mais, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município, desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

Desta forma, tendo em vista as despesas decorrentes da concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HSP está devidamente prevista, qualquer determinação por parte do Judiciário de pagamento ao servidor que faz jus não enseja violação ao princípio da separação dos poderes.

Outrossim, constata-se que o apelante apresenta como tese a impossibilidade de pagamento da gratificação HPS, tendo em vista a existência do abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT), não se admitindo cumulação de verbas, bem como o fato de que a verba HPS só seria mantida aos servidores ocupantes do cargo de médico que ingressaram na administração municipal mediante concurso público realizado até o ano de 1998, o que não é o caso da autora, servidora pública ocupante do cargo de cargo de técnica em laboratório, função desenvolvida no HPSM - Mario Pinotti.

Conforme relatado, o apelante argumenta que a supressão da gratificação HPS se deu em razão da previsão do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT, instituído pelo Decreto Municipal nº Decreto nº 44.184/04.

Isto posto, necessário registrar a diferença entre a Gratificação HPS e Abono AMAT, sendo o primeiro destinado a uma categoria mais específica, ou seja, os servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT, tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica.

Assim, a vantagem pecuniária HPS pleiteada pela autora é veiculada na Lei Municipal nº 7.781/95, contudo, o referido adicional foi substituído pelo ente municipal que passou a efetuar o pagamento do abono AMAT, o qual foi instituído pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004.

Logo, se a gratificação foi criada pela Lei Municipal nº 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior. Um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro.

Do mesmo modo, destaca-se que o Decreto Municipal nº 44.184/2004, instituidor do abono AMAT, em sua redação, em momento algum mencionou que estaria revogando a gratificação HPS.

Além disso, cumpre salientar que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT têm naturezas jurídicas diversas, com finalidades distintas.

Desta forma, tem-se que a gratificação instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95 (HPS) enquadra-se nas gratificações de serviço que, embora sejam transitórias, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja, sendo o caso dos autos.

Destarte, considerando que a gratificação instituída pela Lei Municipal define que a concessão será aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, logo tem-se que o apelado preenche os requisitos para receber a referida gratificação, independentemente do pagamento do abono AMAT.

Por oportuno, reitero o disposto na Lei 7.781/1995 (Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS) e no Decreto 44.184 de 2004 (Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT), senão sejamos:

“Art. 1º - Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedida aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital do Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal”.

A jurisprudência deste E. Tribunal vem decidindo de forma semelhante, conforme os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, QUE DEVERÃO SER APLICADOS NOS MOLDES DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ, RESSALVADO A HIPÓTESE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RECURSO RE 870947, A SER DEFINIDA PELO STF.

(TJPA - 2018.04558732-87, 197.893, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-08, Publicado em 2018-11-09)

APELAÇÃO E REEXAME. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ABONO HPS. REQUISITOS PARA RECEBIMENTO. PREENCHIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. HONORÁRIOS.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora, com a devida repercussão nas demais parcelas remuneratórias;

2. Com base no Decreto nº 44.184/2004, os servidores públicos municipais da área da saúde que se enquadrem nos requisitos previstos na comentada lei - quais sejam, o ingresso no serviço público antes de 1998 e encontram-se lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém, fazem jus ao recebimento da gratificação HPS; 3. A apelada preenchia integralmente os requisitos, uma vez que ingressou no serviço público em 1996 e, mesmo estando de licença de 2000 a 2004, retornou para exercer as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal; 4. O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 5. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 6. Fixados honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), observando a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição dos §§ 3º e 4º, do art. 20, do CPC/73; 7. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame, sentença parcialmente alterada.

(2018.01853644-40, 190.167, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-18)”

Sendo assim, no caso, verificou-se que a parte Autora exercia a função de Técnico em Laboratório (consoante contracheque – ID 22318631) e realizava suas funções no HPSM - Mario Pinotti (consoante contracheque – ID 22318631), comprovando, portanto, que preenche os requisitos para recebimento da gratificação pleiteada.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à apelação da parte autora em razão do
reconhecimento do seu direito ao recebimento da gratificação pleiteada, desde a data do requerimento administrativo
;
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à apelação do Município de Belém, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/09/2025